Tribunal: STJ
Processo: 0076583-65.2020.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937817 - PR (2025/0176983-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S
/A
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
DIOGO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR095996
AGRAVANTE
: TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
MATEUS MORBI DA SILVA - PR057889
ANDERSON DE AZEVEDO - PR025759
AGRAVANTE
: ANDERSON AKIHIRO IRIKUCHI
ADVOGADO
: FERNANDO KENJI IRIKUCHI - PR065703
AGRAVADO
: HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S
/A
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
DIOGO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR095996
AGRAVADO
: TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA
AGRAVADO
: VISTA ALEGRE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
MATEUS MORBI DA SILVA - PR057889
ANDERSON DE AZEVEDO - PR025759
AGRAVADO
: ANDERSON AKIHIRO IRIKUCHI
ADVOGADO
: FERNANDO KENJI IRIKUCHI - PR065703
AGRAVADO
: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
MARIANA DIAS DA SILVA - CE025742
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS
ESPECIAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para reconhecer
ilegitimidade passiva e afastar inadimplemento contratual exigiria
Documento eletrônico VDA51611224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 17b19bf5-d2dd-4cb9-9cbe-8fa053ea83ee

adentrar no exame das provas e da avença, procedimentos vedados em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e do 7/STJ.
2. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51611224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 17b19bf5-d2dd-4cb9-9cbe-8fa053ea83ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937817 - PR (2025/0176983-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
S/A
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
DIOGO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR095996
AGRAVANTE
: TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
MATEUS MORBI DA SILVA - PR057889
ANDERSON DE AZEVEDO - PR025759
AGRAVANTE
: ANDERSON AKIHIRO IRIKUCHI
ADVOGADO
: FERNANDO KENJI IRIKUCHI - PR065703
AGRAVADO
: HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
S/A
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
DIOGO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR095996
AGRAVADO
: TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA
AGRAVADO
: VISTA ALEGRE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
MATEUS MORBI DA SILVA - PR057889
ANDERSON DE AZEVEDO - PR025759
AGRAVADO
: ANDERSON AKIHIRO IRIKUCHI
ADVOGADO
: FERNANDO KENJI IRIKUCHI - PR065703
AGRAVADO
: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
MARIANA DIAS DA SILVA - CE025742
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS
ESPECIAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para reconhecer
ilegitimidade passiva e afastar inadimplemento contratual exigiria
adentrar no exame das provas e da avença, procedimentos vedados
em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e do 7/STJ.
2. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA51362312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: fd9bb690-6632-4e37-89d3-d9032139be22

RELATÓRIO

Trata-se de dois agravos em recurso especial interpostos por HRH ILHA DO
SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A, TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA
e ANDERSON AKIHIRO IRIKUCHI (HRH, TEIXEIRA e ANDERSON), contra decisões
que não admitiram seus apelos nobres manejados com fundamento no art. 105, III,
alíneas
e da CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
a
c
ESTADO DO PARANÁ assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. ART 110, VII, A,
DO RITJPR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
MULTIPROPRIEDADE. UNIDADE HOTELEIRA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESAS QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO DE
FORNECEDORAS APARENTES. LEGITIMIDADE. EMPRESA QUE
NÃO ATUOU NA DIVULGAÇÃO OU VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSIDERÁ-LA COMO FORNECEDORA APARENTE. MERA
SÓCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO
A ELA. DIREITO DE RETENÇÃO DE PERCENTUAL DOS VALORES
PAGOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO CDC. PARTES QUE SE ENQUADRAM
NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR. ATRASO
NA
ENTREGA
DO
EMPREENDIMENTO
COMPROVADO.
ALTERAÇÕES UNILATERAIS NO CRONOGRAMA E NA NATUREZA
DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU
FORÇA
MAIOR.
INADIMPLEMENTO
CONFIGURADO.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM
OS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. As empresas
que participaram na divulgação e venda do empreendimento, inclusive
vinculando seus logotipos, caracterizam fornecedores aparentes e
possuem
legitimidade
passiva
para
responder
objetiva
e
solidariamente. Empresa que não participou como fornecedora
aparente que, como mera sócia, não pode ser responsabilizada. 2. A
alegação sobre o direito de retenção não merece ser conhecida por se
tratar de inovação recursal. 3. A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, considerando que se enquadram nos conceitos de
consumidor e fornecedor, mormente quando não existem indícios de
que os compradores não são os destinatários finais. 4. As diversas
alterações no empreendimento foram iniciativas unilaterais que não
vinculam a parte apelada e não configuram caso fortuito ou força maior
capaz de justificar o atraso na entrega. 5. Termo inicial dos juros de
mora que, por se tratar de obrigação decorrente de contrato, é da
citação, conforme art. 405 do CC. 6. Recurso da apelante HRH Ilha do
Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S/A conhecido e não provido.
7. Recurso da apelante Teixeira e Holzmann Ltda. conhecido e não
Documento eletrônico VDA51362312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: fd9bb690-6632-4e37-89d3-d9032139be22

provido. 8. Recurso da apelante Venture Capital Participações e
Investimentos S. A. conhecido e não provido. 9. Recurso da apelante
Vista Alegre Agropecuária e Participações Ltda. conhecido e provido.

Nos presentes inconformismos, HRH, TEIXEIRA e ANDERSON defenderam
a admissão de seus recursos, vez que não tem o condão de revisar matéria fática.
Foi apresentada contraminuta em e-STJ fls. 1.144-1.149, 1.166-1.171 e
1.186-1.192.
É o relatório.

VOTO

Todos agravos interpostos nestes autos são espécies recursais cabíveis,
foram interpostos tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos
especiais, que não merecem prosperar.

(1) Do apelo nobre de TEIXEIRA:
TEIXEIRA afirmou a violação dos arts. 116, 117, 158 e 243, §2o, da Lei 6.404
/76 e dos arts. 265 e 1.098 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva.
No que pertine à sua legitimidade passiva o TJPR consignou expressamente:

Independentemente de se afirmar como mera acionista, o contrato foi
firmado com a ré Teixeira e Holzmann Ltda., inclusive com a oposição
da sua marca no contrato. O autor afirmou em depoimento pessoal
que a negociação foi realizada com a empresa Teixeira e Holzmann
Ltda. e o contrato foi firmado em seu escritório (mov. 274.2). Isso a
coloca na cadeia de fornecedores, demonstrando sua legitimidade, à
luz da teoria da asserção. Ademais, a apelante, por ter seu logotipo no
contrato e ter participado ativamente na divulgação do empreendimento, caracteriza-se como fornecedora aparente,
conforme já decidiu o STJ: (...).

Assim, rever as conclusões quanto à sua regular participação no feito
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do
contrato firmado, o que é vedado em razão dos óbices das Súmula nos 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

Documento eletrônico VDA51362312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: fd9bb690-6632-4e37-89d3-d9032139be22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO
POR LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
No 211/STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA No 284
/STF.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
AFASTADA.
POSSE
COMPROVADA.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
DEFINIÇÃO.
LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. SUCUMBÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
4. A revisão do entendimento da Corte local, acerca da legitimidade
passiva da recorrente, pois a sua posse restou comprovada,
demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação das Súmulas nos 7 e 211/STJ e no 284/STF prejudica a
análise da divergência jurisprudencial alegada.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, reconhecida
a existência dos danos materiais a serem indenizados (an debeatur), é
perfeitamente possível relegar à fase de liquidação a apuração dos
exatos limites da indenização devida (quantum debeatur).
7. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
acerca da necessidade da apuração do valor da condenação por meio
de liquidação, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos,
o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7
/STJ.
8. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão
do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de
matéria fático-probatória, incidindo a Súmula no 7/STJ.
9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.884.676/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

25/8/2025
29/8/2025 - destaque
nosso.)
Assim, o recurso de TEIXEIRA não merece conhecimento.

(2) Do recurso especial de HRH
Documento eletrônico VDA51362312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: fd9bb690-6632-4e37-89d3-d9032139be22

HRH afirmou a violação dos arts. 2o e 3° da Lei 8.078/1990, dos arts. 393 e
396 do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade das normas consumeristas e
inexistência de mora contratual que legitime incidência de multa.
No que pertine à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
à demanda e à demonstração de mora imputada a HRH o TJPR consignou
expressamente, confira-se:

Não assiste razão à apelante quanto à inaplicabilidade do CDC por
aquisição da unidade para fins lucrativos. O autor apelado afirmou, em
seu depoimento pessoal (mov. 274.2), que adquiriu o bem para uso
próprio e familiar e, também, com a possibilidade de alugar para
terceiros. Ainda assim, sua vulnerabilidade técnica, jurídica e fática
diante das apelantes é flagrante. Por isso, aplicável o CDC, como já
entendeu esta Câmara.
(...)
As diversas alterações no empreendimento, especialmente para a
característica de estância termal, ocorreram sem formalização de
termos aditivos e sem anuência expressa do apelado, o que afronta o
contido no art. 51, IX e XIII, do CDC, bem como a própria essência de
negócio jurídico, que pressupõe ajuste de vontades. As modificações
no cronograma decorrentes das mudanças no projeto não vinculam a
parte apelada, mesmo que, em tese, valorizem o empreendimento,
nos termos do art. 313 do CC. Todos os outros acontecimentos
invocados pela parte apelante (pandemia e incêndio) ocorreram após
o prazo final estabelecido no contrato para entrega do
empreendimento. Portanto, não ficou comprovado caso fortuito ou
força maior capaz de justificar o atraso na entrega e afastar a culpa da
parte apelante. (...) É possível a cumulação da multa contratual com os
juros de mora, considerando que não se confundem. A multa
contratual tem por objetivo desestimular o inadimplemento e serve à
penalização do devedor pelo atraso na obrigação contratual, incidindo
uma única vez. Os juros de mora decorrem da própria lei e servem
para compensar patrimonialmente o credor pela indisponibilidade dos
recursos, nos termos do art. 406 do CC.

Assim, rever tais conclusões demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é vedado em
razão dos óbices das Súmula nos 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE DECISÃO.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA REAL
PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INADIMPLÊNCIA DOS PRODUTORES RURAIS. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA51362312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: fd9bb690-6632-4e37-89d3-d9032139be22

IRREGULARIDADE NA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS
INSUMOS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. AUSÊNCIA
DE DANO MATERIAL E MORAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
AGRÍCOLAS.
PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da
Constituição Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás, que julgou improcedente ação indenizatória por
inadimplência em contrato de confissão de dívida com garantia real
para aquisição de insumos agrícolas.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de relação de
consumo, ausência de danos morais e materiais, e pela regularidade
da conduta da parte apelada, que se resguardou de uma provável
situação de inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e se é possível a revisão do acórdão recorrido
sem reexame de fatos e provas, bem como a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor (CDC) ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem motivou adequadamente sua decisão, não
havendo negativa de prestação jurisdicional, pois as questões foram
resolvidas satisfatoriamente, sem vícios de obscuridade, contradição
ou omissão.
5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, no contrato de compra
e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser
considerado destinatário final, não incidindo, portanto, o CDC.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.737.658/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL.
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE
MORA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA
CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência
desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de
que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo
promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente
vendedor. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51362312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: fd9bb690-6632-4e37-89d3-d9032139be22

2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos
juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento
dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção
monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta
Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da
recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força
maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser
revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de
cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.626/DF, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

10/3/2020
17/3/2020 -
destaques nossos.)
Assim, o recurso não merece que dele se conheça.

(3) Do apelo nobre de ANDERSON:
ANDERSON afirmou a violação do art. 7o do CDC, sustentando a
legitimidade passiva de VISTA ALEGRE AGROPECUÁRIA (VISTA).
No que pertine à ilegitimidade passiva de VISTA o TJPR consignou
expressamente:

O mesmo não se aplica à empresa Vista Alegre Agropecuária e
Participações Ltda.. Apesar de ser proprietária de considerável fração
das ações da apelante HRH Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários
SPE S/A, não há nos autos indícios de que tenha praticado alguma
das condutas como fornecedora aparente. O mero status de cotista
não é suficiente, nesse momento processual e sem pedido específico,
para responsabilizá-la objetiva e solidariamente. Porém, as condições
da ação devem ser aferidas a partir das alegações do demandante,
independente da análise probatória, conforme teoria da asserção.
Diante disso, a não participação da empresa Vista Alegre
Agropecuária e Participações Ltda. é questão de mérito e, uma vez
comprovada, conduz à improcedência do pedido em relação a ela.
Portanto, merece provimento o recurso da apelante Vista Alegre
Agropecuária e Participações Ltda. a fim de, com fulcro no art. 487, I,
do CPC, julgar improcedentes os pedidos em relação a ela.

Assim, rever as conclusões quanto à regular participação de VISTA no feito
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do
contrato firmado, o que é vedado em razão dos óbices das Súmula nos 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, no intuito de evitar nova e idêntica transcrição, faz-se
referência ao julgado desta Corte Cidadã mencionado no item
supra.
(1)
Documento eletrônico VDA51362312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: fd9bb690-6632-4e37-89d3-d9032139be22

Assim, o recurso de ANDERSON também não merece conhecimento.
Nessas condições,
dos agravos para
dos
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recursos especiais de TEIXEIRA, HRH e ANDERSON.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de TEIXEIRA, HRH e ANDERSON, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: fd9bb690-6632-4e37-89d3-d9032139be22

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.937.817 / PR
Número Registro: 2025/0176983-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00223330920258160014
00224189220258160014
00235144520258160014
00765836520208160014
223330920258160014
22333092025816001400224189220258160014
224189220258160014
235144520258160014 765836520208160014
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
DIOGO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR095996
AGRAVANTE : TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA
ADVOGADOS : HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
ANDERSON DE AZEVEDO - PR025759
MATEUS MORBI DA SILVA - PR057889
AGRAVANTE : ANDERSON AKIHIRO IRIKUCHI
ADVOGADO
: FERNANDO KENJI IRIKUCHI - PR065703
AGRAVADO
: HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
DIOGO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR095996
Documento eletrônico VDA51584738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 266b68e2-0428-4376-88b3-05d452166b42

AGRAVADO
: TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA
AGRAVADO
: VISTA ALEGRE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
ANDERSON DE AZEVEDO - PR025759
MATEUS MORBI DA SILVA - PR057889
AGRAVADO
: ANDERSON AKIHIRO IRIKUCHI
ADVOGADO
: FERNANDO KENJI IRIKUCHI - PR065703
AGRAVADO
: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A.
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
MARIANA DIAS DA SILVA - CE025742
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 266b68e2-0428-4376-88b3-05d452166b42